Tribunal: TJES
Processo: 5015133-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015133-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MAGNO LEAL FARIAS
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015133-28.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JOSE MAGNO LEAL FARIAS

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.698,10 em fatura de cartão de crédito, julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma do julgado para condenação da cooperativa ré em ambas as verbas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) quando o consumidor realiza o pagamento parcial da fatura, excluindo o valor indevido;
(ii)
se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou outros desdobramentos, configura dano moral in re ipsa.

RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe o pagamento efetivo da quantia indevida. No caso, restou provado que o autor efetuou a quitação parcial das faturas, deduzindo os valores que entendia indevidos, o que afasta o requisito do desembolso.

A jurisprudência consolidada estabelece que a mera cobrança indevida, sem negativação do nome do consumidor ou prova de abalo à honra e aos sentimentos, configura mero dissabor do cotidiano, não sendo apta a gerar dano moral indenizável.

Verifica-se, ainda, que o equívoco na cobrança decorreu de confusão do próprio autor ao utilizar cartões distintos (pessoal e empresarial), o que mitiga a responsabilidade da instituição financeira no evento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro exige a prova do pagamento indevido pelo consumidor. 2. A simples cobrança de valores indevidos em fatura de cartão de crédito, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprovação de constrangimento extraordinário, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 333, I (correspondente ao art. 373, I).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.2001;

Turmas Recursais/TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE MAGNO LEAL FARIAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao réu Banco Cooperativo do Brasil S/A, na forma do art. 485, VI, do CPC, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.698,10 (mil seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos) e de todos os encargos dele decorrentes lançados nas faturas do cartão de crédito pessoal do autor a partir de 09/2024, e CONDENAR a ré, Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo Sicoob Sul, a cancelar em definitivo o referido débito e os encargos correlatos das faturas do autor, abstendo-se de realizar novas cobranças a este título, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00”
.

Em sede recursal (ID 16612949), o recorrente pretende a restituição em dobro dos valores
cobrados
, além de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16612955).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores, observo que o autor não pagou a integralidade das faturas a partir de setembro de 2024, considerando que deduzia o valor entendido como indevido e realizava a quitação parcial – basta verificar o ID 16612423. O art. 42, parágrafo único do CDC pressupõe a realização do pagamento indevido para propiciar a restituição em dobro, o que não se vê no caso em tela.

No tocante aos danos morais, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexistiu qualquer tipo de negativação.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

No caso em tela verifico, ainda, de acordo com a narrativa lançada, que a confusão referente a compra e estorno de valores contou com a colaboração direta/indireta do próprio autor, eis que a compra (que efetivamente ocorreu) deveria ter sido realizada em cartão da empresa de propriedade do recorrente. O equívoco na utilização dos cartões, no caso, somente poderia ter decorrido por quem estava na posse dos mesmos, que certamente não era o agente financeiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)